Tribunal: TJDFT
Processo: 0743362-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECADÊNCIA. VÍCIO CONSTRUTIVO. PERDAS E DANOS. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PRAZO DECADENCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ADIAMENTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INVERSÂO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na petição inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. 1.1. Desse modo, a preliminar de ilegitimidade passiva dos apelantes deve ser rejeitada, tendo em vista o seu julgamento envolver o exame das relações jurídicas travadas entre os litigantes, com base nas provas produzidas nos autos.
2. Constatado o vício construtivo dentro do período de garantia, o dono da obra terá o prazo de cento e oitenta dias seguintes para propor ação contra o empreiteiro, conforme parágrafo único do art. 618 do Código Civil. Contudo, referido prazo diz respeito unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos, aplicando-se, nesse caso, o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada.
3. Não há se falar em nulidade da Sentença quando a parte requer o adiamento da audiência de instrução e julgamento após à sua realização e sequer demonstra justificativa idônea para o deferimento do pedido ou aponta, especificadamente, o alegado prejuízo sofrido.
4. Aplicável ao caso as normas e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a relação contratual travada entre as partes se enquadra na definição de relação de consumo, prevista no art. 2o c/c art. 3o, caput e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. O contrato de empreitada por preço global foi celebrado entre a microempresa individual, pessoa jurídica fornecedora dos serviços contratados e o autor/apelado, na condição de destinatário final dos serviços.
5. A alegação do apelante de que exerce a profissão de pedreiro particular e possui inscrição como microempresário individual apenas com a finalidade de se manter como segurado do INSS, por si só, não tem o condão de desnaturar a relação de consumo configurada.
6. A inversão do ônus da prova em favor do condomínio, se justifica pela maior facilidade do empreiteiro comprovar a regularidade na prestação do serviço contratado, isto é, a ausência de vício construtivo, pois é indubitável o fato de possuir maior conhecimento técnico na área da construção civil.
7. Comprovado, por meio de prova técnica, a responsabilidade dos apelantes pelos prejuízos materiais sofridos pelo condomínio, em razão do vício construtivo, é devida a reparação por perdas e danos.
8. O princípio da reparação integral, adotado pelo Código Civil, preconiza que a indenização deve reparar, na medida do possível, todo o prejuízo sofrido pela vítima. Dessa forma, o autor/apelado deve ser ressarcido do montante apontado no orçamento apresentado na inicial, o qual não foi impugnado pelos apelantes.
9. Recursos conhecidos e não providos.